Tribunal: STF
Processo: ARE 1351181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLO RELIGIOSO - COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ERA UTILIZADO PARA PRÁTICA RELIGIOSA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demonstração de utilização do imóvel como templo religioso é essencial para a concessão de imunidade tributária, ônus que caberia ao requerente, do qual não se desincumbiu. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, VI, "b" e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, restando evidenciado que o imóvel não é templo, na acepção utilizada pela Constituição da República, pela qual templo constitui única e exclusivamente o edifício destinado ao culto religioso, tenho que agiu com acerto o juízo primevo, ao consignar a ausência de prova absoluta apta a dispensar ampliações.



    Sendo certo que tal demonstração caberia ao recorrente, nos termos do art. 14 do CTN. Afinal, as hipóteses de imunidade prevista no citado dispositivo constitucional são sempre vinculadas à atividade fim, não sendo, portanto, hipótese de imunidade automática, mas sim dependente de comprovação.



    Dessa forma, não comprovado de plano que o imóvel, quando objeto do lançamento fiscal que embasou a presente execução, já era utilizado como templo religioso (ou mesmo para atividades que revertam para esse fim tese da reversão), a decisão deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente